Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-59.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-59.2022.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO GONCALO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESTITUIÇÃO EM DOBRO E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, à restituição simples dos valores descontados e fixou os juros de mora do dano material a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro; e (iii) saber se o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais deve ser a data de cada desconto indevido (evento danoso).

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o montante fixado na sentença não se mostra proporcional à gravidade da conduta da instituição financeira e à sua capacidade econômica, considerando os transtornos causados ao consumidor vulnerável pela fraude.

4. A restituição dos valores descontados deve ser em dobro. A conduta do banco, ao efetivar um contrato com base em assinatura grosseiramente falsificada, viola a boa-fé objetiva e autoriza a aplicação da sanção prevista no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (fraude), os juros de mora sobre a restituição dos valores (dano material) devem incidir a partir de cada desconto indevido (evento danoso), e não da citação, em aplicação do entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato fraudulento enseja a majoração da indenização por dano moral para valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, justifica a condenação à restituição em dobro. 3. O termo inicial dos juros de mora sobre a condenação à restituição de valores por dano material, em caso de fraude, é a data de cada desconto indevido (evento danoso)."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8000219-59.2022.8.05.0269
,
figurando como Apelante
EDVALDO GONCALO DOS SANTOS,

e como Apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.